Tribunal: TJES
Processo: 0004377-02.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004377-02.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON LEONARDO DA SILVA

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO RETROATIVO AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. O reconhecimento, por laudo técnico pericial, de condições de trabalho insalubres não autoriza o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, haja vista que aquela prova técnica se refere somente às condições desempenhadas pelo servidor no momento em que ela foi elaborada, o que desautoriza qualquer presunção no sentido de que o servidor sempre laborou nas mesmas condições insalubres desde o seu ingresso no cargo de origem. Precedentes.

2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a analisar suas razões.

EDSON LEONARDO DA SILVA
ajuizou esta ação de cobrança retroativa de adicional de insalubridade em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
, sustentando, em sua inicial, que é servidor público desde 01/11/1993, atuando na função de motorista e exposto à agentes insalubres, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de insalubridade referente ao período compreendido entre 12/12/2015 a 30/08/2019, por já receber o adicional a partir do dia 01/09/2019.

Por meio da sentença recorrida, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, o que fez nos seguintes termos:

Pois bem. Na espécie, o laudo pericial encartado aos autos comprova que o requerente faz jus ao adicional de insalubridade, pois ficou elucidado que o motorista de “caminhão caçamba” tem direito ao adicional, no percentual de 20% (fl. 30).

O reconhecimento do direito ao adicional, no entanto, fica restrito ao período seguinte ao laudo pericial, não abrangendo o período pretério. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei nº 413-RS, decidiu que o termo inicial das parcelas eventualmente devidas é o da data de elaboração do laudo pericial, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade em período anterior e conferir efeitos retroativos ao laudo técnico.

[...]

Por isso, o pagamento do adicional de insalubridade ocorreu de forma correta, sendo paga a partir do exame pericial, não podendo alcançar os períodos anteriores ao do laudo técnico realizado.

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o apelante interpõe este recurso, por meio do qual sustenta, em suma, que foi devidamente comprovado o fato de que, desde que tomou posse do cargo público, esteve exposto continuamente a condições insalubres, o que leva a procedência da ação.

A despeito de suas alegações, entretanto, tenho que este recurso está fadado ao improvimento, pois o reconhecimento, por laudo técnico pericial, de condições de trabalho insalubres não autoriza o pagamento retroativo do adicional de insalubridade, haja vista que aquela prova técnica se refere somente às condições desempenhadas pelo servidor no momento em que ela foi elaborada, o que desautoriza qualquer presunção no sentido de que o servidor sempre laborou nas mesmas condições insalubres desde o seu ingresso no cargo de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça sobre o tema, consoante se colhe do seguinte julgado, colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. MARECHAL FLORIANO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROATIVIDADE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INCONTROVÉRSIA DO DIREITO. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE AS CONDIÇÕES INSALUBRES. PRECEDENTES STJ. LAUDO QUE NÃO RETROAGE A ÉPOCAS PASSADAS. PUIL 413/ RS STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero fato de o adicional de insalubridade ter sido reconhecido administrativamente como devido pelo Ente Municipal, que passou a providenciar o pagamento de tal verba a partir do mês de setembro de 2016, não leva à incontrovérsia do direito sustentado. 2. Acerca do adicional em análise, a iterativa jurisprudência do Colendo STJ é no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade é condicionado à realização de prova pericial que efetivamente comprove a existência de condições insalubres. 3. Na hipótese dos autos, o autor/ apelado defende o direito de ver reconhecido o pagamento do adicional de insalubridade relativamente ao período anterior a setembro de 2016 apenas em razão de o Município ter iniciado o pagamento do adicional de modo espontâneo, o que na sua visão implicaria em dizer que a insalubridade foi reconhecida, até mesmo em relação a período anterior da concessão, uma vez que o servidor apelado exerce, desde a admissão, as mesmas funções e no mesmo local, o que, não merece prosperar, eis que em clara afronta ao entendimento adotado pelo C. STJ acerca do tema. 4. Vale consignar que o entendimento do Tribunal da Cidadania também é no sentido de que não é possível que sejam aplicados efeitos retroativos ao laudo técnico, de modo que, mesmo que na hipótese dos autos fosse realizada perícia para avaliar a insalubridade, o efeito do eventual reconhecimento desta não retroagiria a momento anterior. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 0001399-70.2018.8.08.0055, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2024)

Com idêntico entendimento, a pacífica jurisprudência do c. STJ, senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. NA ORIGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO DESDE INÍCIO DA ATIVIDADE, RESPEITADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LAUDO MERAMENTE DECLARATÓRIO. ADICIONAL DEVE SER PAGO ENQUANTO PERSISTIR A INSALUBRIDADE E NÃO REPERCUTE NAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E UM TERÇO. NATUREZA PROPTER LABOREM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO PUIL PARA QUE O TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEJA A DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de rito comum pretendendo o pagamento de adicional de insalubridade desde o início da atividade. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente. No Tribunal a sentença foi mantida. II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao pedido para declarar o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade é a data de elaboração do laudo técnico. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. III - Na hipótese dos autos, tendo o requerente apresentado divergência entre turmas recursais de diferentes Estados da Federação, a saber, Paraná e Distrito Federal, mostra-se cabível o presente pedido. lV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores (AgInt no RESP n. 1.921.219/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022; EDCL no RESP n. 1.755.087/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.) V - Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. VI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 3.693; Proc. 2023/0215204-6; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 19/10/2023)

Por fim, ressalto que não foi produzida prova pericial ou testemunhal no decorrer da instrução processual ou colacionados os autos documentos que comprovem o exercício da função em condições insalubres no momento anterior à confecção do laudo de constatação das condições ambientais do trabalho, em 2019.

Desse modo, e à míngua de qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar que o apelante exerceu o seu cargo em condições insalubres durante o período pleiteado, forçoso reconhecer a improcedência de seu pedido de pagamento do adicional de insalubridade retroativamente ao laudo de constatação das condições ambientais do trabalho (LTCAT), como fez a magistrada
a quo
na sentença recorrida que, por acertada, deve ser mantida em seu inteiro teor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro na regra do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, ficando, todavia, sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao apelante.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.